Tribunal: TCU
Processo: 036.843/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Sergio Neves Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Sergio Neves Silva, em face do Acórdão 471/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao Ato de Concessão e-Pessoal no 122063/2019 - Inicial , de interesse do recorrente, diante da indevida inclusão nos proventos da parcela alusiva à "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, em desrespeito ao disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal; e da incorporação de 3/5 de CJ-02, diferentemente da função FC-05, exercida de 12/12/1989 a 11/12/1992 e transformada em 2001. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a modificar o subitem 9.3. do Acórdão 471/2022-TCU-Segunda Câmara , que passa a ostentar a seguinte redação: "9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada: "quintos", referente à incorporação de 3/5 de CJ-02, diferentemente da função FC-05, exercida de 12/12/1989 a 11/12/1992 e transformada em 2001; sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Sergio Neves Silva, livre da irregularidade ora apontada: "quintos", referente à incorporação de 3/5 de CJ-02, diferentemente da função FC-05, exercida de 12/12/1989 a 11/12/1992 e transformada em 2001; e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2o da Lei no 8.911/94, no âmbito do processo 1035883-44.2019.4.01.3400, que está pendente de trânsito em julgado: 9.3.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada alusiva à "opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Sergio Neves Silva, livre da irregularidade ora apontada ("opção" de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994), e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência;" 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, nos termos do art. 262 do Regimento Interno do TCU, que acompanhe o desenrolar do processo 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.